Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-22.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000014-22.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SILVAN DOS SANTOS e outros Advogado(s): GUTEMBERG DA SILVA SOUZA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA LUZ-BA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. EXCESSO DE PRAZO NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DEFENSIVO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Silvan dos Santos, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva, nos autos do Processo nº 8002510-59.2025.8.05.0226, pela suposta prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal). A defesa sustenta a ausência de fundamentação concreta para a prisão, a existência de omissão judicial quanto à análise de pedido anterior de relaxamento, e a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, em razão da dependência química do paciente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva decretada carece de fundamentação concreta; (ii) analisar se há excesso de prazo ou omissão judicial na apreciação do pedido de relaxamento da prisão; (iii) avaliar se as condições pessoais do paciente, notadamente a dependência química, autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, como a invasão da residência da vítima e o descumprimento de medidas protetivas anteriores, evidenciando risco de reiteração delitiva e a necessidade da custódia para garantia da ordem pública. O argumento de excesso de prazo na apreciação do pedido de relaxamento da prisão é superado pela atuação desta instância superior, que exerce o controle da legalidade da custódia e afasta eventual omissão judicial relevante. A condição de dependência química do paciente não impede, por si só, a decretação da prisão preventiva, especialmente diante da gravidade concreta dos fatos e da ausência de demonstração de impossibilidade de continuidade do tratamento em ambiente prisional. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante do histórico de descumprimento das ordens judiciais anteriormente impostas, sendo a segregação a única providência eficaz para resguardar a integridade da vítima. IV. DISPOSITIVO E TESE Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva por violência doméstica está justificada quando há elementos concretos que indiquem risco de reiteração delitiva, especialmente diante do descumprimento de medidas protetivas. 2. A alegação de mora judicial na apreciação de pedidos defensivos não autoriza, por si só, a revogação da custódia quando há controle da legalidade exercido por órgão colegiado. 3. A dependência química do réu, embora relevante, não afasta a legalidade da prisão preventiva quando não demonstrada a inviabilidade do tratamento no cárcere nem a suficiência de medidas cautelares diversas. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, III, e 647; CP, art. 129, §9º. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000014-22.2026.8.05.0000, da Comarca de Santaluz/BA, tendo como Impetrante o Advogado GUTEMBERG DA SILVA SOUZA (OAB/BA: 87.669), e como Paciente SILVAN DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer o writ e DENEGAR A ORDEM, nos termos delineados no voto.